Tribunal: TJSP
Processo: 2118445-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ATRIBUIu EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – REFORMA – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução, e por ausência de relevância das alegações, que revelem a possibilidade do direito e o perigo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ATRIBUIu EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – REFORMA – Os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo não estão atendidos, por ausência de depósito, penhora ou caução em quantia suficiente para garantir a execução, e por ausência de relevância das alegações, que revelem a possibilidade do direito e o perigo grave ou de difícil reparação no prosseguimento da execução – Aplicação do art. 919, § 1o, e art. 300 do CPC/15 – Decisão reformada. Recurso provido.